Tribunal: STF
Processo: AI 794209
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E AGRÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INVASÃO DO IMÓVEL PELO MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS APÓS A VISTORIA DO INCRA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DESAPROPRIATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA MELHOR EXAME. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ARTIGO 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. A decisão que dá provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento de recurso denegado é irrecorrível, nos termos do artigo 305 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, salvo nos casos em que se verifica a intempestividade do agravo de instrumento ou o defeito em sua formação. Precedentes: AI 525.530-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 04/03/2010; e AI 689.079-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/10/2009. 



    2. In casu, o acórdão recorrido originariamente, assentou: DESAPROPRIAÇÃO. INVASÃO. IMPOSSIBILIDADE. É vedada a vistoria, avaliação ou desapropriação de imóvel rural objeto de invasão motivada por conflito agrário de caráter coletivo, por dois anos, contados da desocupação do imóvel.



    4. Embargos NÃO CONHECIDOS.